Tribunal: TJSP
Processo: 1192366-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame: O autor apelou contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, por não atender à determinação de comparecimento da parte em cartório para confirmação do mandato, bem como indeferiu a gratuidade da justiça postulada.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame: O autor apelou contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, por não atender à determinação de comparecimento da parte em cartório para confirmação do mandato, bem como indeferiu a gratuidade da justiça postulada. Defende a inexistência de litigância predatória, a validade da procuração e busca a anulação da sentença.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a legalidade da extinção do processo por descumprimento de determinação.
III. Razões de Decidir: A parte autora não atendeu à determinação judicial, de modo que a sentença de extinção deve ser ratificada. Ante a irregularidade na representação processual, a assistência judiciária gratuita fica prejudicada e há fundamento para condenação do advogado no pagamento da taxa judiciária.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1.O não cumprimento da determinação de comparecimento em cartório autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Confirmado o vício de representação, resta prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça e há fundamento, de acordo com entendimento da CGJ, para condenação do advogado no pagamento da taxa judiciária.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 104, § 2o; art. 139, III e IX; art. 485, IV.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1009260-72.2024.8.26.0510; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025; Apelação Cível 1102688-77.2024.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024; Apelação Cível 1032127-44.2024.8.26.0224; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024